Tribunal: TJDFT
Processo: 0724261-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DA ALIMENTANDA. NECESSIDADE COMPROVADA. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. MANUTENÇÃO DO PADRÃO DE VIDA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reduziu os alimentos devidos pelo genitor à filha universitária de 15% para 7% dos rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios, sob o fundamento de diminuição da capacidade financeira do alimentante e suposta redução das necessidades da alimentanda
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a redução da pensão alimentícia, notadamente a efetiva diminuição da capacidade econômica do alimentante e a eventual redução das necessidades da alimentanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A maioridade civil não extingue, automaticamente, o dever de prestar alimentos, quando demonstrada a necessidade do alimentando, especialmente se estiver cursando ensino superior.
4. A necessidade da alimentanda restou evidenciada nos autos, considerando-se sua matrícula em universidade pública e a dificuldade de inserção no mercado de trabalho. O estágio remunerado por ela realizado não se equipara a um emprego formal capaz de suprir suas necessidades.
5. A alegada redução da capacidade financeira do alimentante não restou comprovada. A documentação anexada demonstra que ele mantém alto padrão de vida, com residência em área nobre, despesas elevadas e vínculo empregatício em posição de destaque.
6. O nascimento de outro filho não constitui, por si só, fundamento para a redução do encargo alimentar, sendo necessária a comprovação de substancial alteração financeira, o que não ocorreu.
7. O direito à pensão alimentícia não se limita à subsistência, devendo garantir ao alimentado padrão de vida compatível com o do alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada para restabelecer os alimentos no percentual de 15% dos rendimentos brutos do alimentante, deduzidos apenas os descontos compulsórios e verbas indenizatórias.
Tese de julgamento:
1. A maioridade civil não extingue, automaticamente, o dever de prestar alimentos quando demonstrada a necessidade do alimentando, especialmente se estiver cursando ensino superior.
2. A mera alegação de redução financeira do alimentante não é suficiente para justificar a minoração dos alimentos, sendo necessária a comprovação de alteração substancial da capacidade econômica.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o, e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 28566/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 21/09/2010, DJe 30/09/2010.